Tribunal: TJDFT
Processo: 0723605-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0723605-27.2021.8.07.0001 CLASSE: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) APELANTE: FILIPE DUTRA RIBEIRO, RAIMUNDO MONTEIRO DA SILVA FILHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça quanto ao agravo interno de ID: 39334407. Brasília, 16 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador